Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. SEGURIDADE SOCIAL. EXCEÇÃO. LEI No 14.112/2020. A Lei no 14.112/2020 alterou o artigo 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005, para dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos pelas empresas em recuperação judicial, para a habilitação em processo licitatório e contratação com o Poder Público, com exceção dos débitos com a seguridade social. Nos termos do artigo 195, § 3o, da Constituição Federal, a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.